Tribunal: TJES
Processo: 5007260-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007260-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: CLEUSA GONCALVES VIANA FIORESE
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007260-78.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE

:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO

:
EDUARDO CHALFIN.

RECORRIDO

: CLEUSA GONCALVES VIANA FIORESE.

ADVOGADA

:
MAYARA COGO FREITAS
.

MAGISTRADO

: JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

(RELATOR):

Adoto o relatório.

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se (i) à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada à suspensão de descontos no benefício previdenciário da consumidora, decorrentes da suposta contratação de empréstimo consignado não reconhecido, e (ii) à (des)proporcionalidade na cominação das
astreintes
.

Na origem, a Agravada ajuizou a ação declaratória de inexistência de débitos c/c
repetição do indébito e
indenização por danos morais, narrando que não realizou qualquer contratação com o banco Agravante, sendo indevidos os descontos mensais, nos valores de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e R$ 310,55 (trezentos e dez reais, e cinquenta e cinco centavos), referentes aos contratos de empréstimos nº 010014732465 e nº 010014111353, em seus proventos de aposentadoria.

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau determinou que o banco Agravante se abstivesse de efetuar descontos, sob pena de
multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), podendo incidir até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o banco Agravante requer a reforma da decisão, sustentando:
(i) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem; (ii) a multa deve ser afastada, pois

é incompatível com os valores dos contratos discutidos (
R$ 2.167,06, com parcelas mensais nos valores de R$ 55,00 e R$ 310,55
); (iii) é incompatível a periodicidade (diária) da multa fixada com a natureza (mensal) da obrigação; (iv) o prazo estabelecido para o cumprimento da medida liminar é exíguo; (v) os descontos de empréstimo consignado só podem ser suspensos pelo órgão pagador, não dependendo unicamente da instituição financeira.

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o meio pelo qual se efetiva provisoriamente a tutela jurisdicional nas situações em que existentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Para tanto, nos termos do art. 139, IV, do CPC/15, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

No caso, foi determinada
a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria da Agravada, em razão da necessidade de averiguação da ocorrência de fraude no suposto empréstimo, notadamente diante da verossimilhança da alegação da autora de que os empréstimos dos valores de R$ 12.507,05 (doze mil, quinhentos e sete reais e cinco centavos) e de R$ 2.167,06 (dois mil, cento e sessenta e sete reais e seis centavos) não foram reconhecidos pela mesma.

Verifica-se que os argumentos expendidos pelo banco Agravante não têm o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que lhe aplicou multa coercitiva em caso de descumprimento.

Sobre o tema,
o c. STJ definiu que "
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

O banco Agravante não trouxe qualquer comprovação acerca da idoneidade do empréstimo consignado supostamente pactuado entre as partes, sendo certo que não há como exigir que a Agravada produza provas negativas da relação jurídica.

Ademais, cumpre esclarecer que a relação contratual discutida nos autos é de natureza consumerista, atraindo, portanto, a inversão do ônus probatório com fulcro nas normas do Código de Defesa do Consumidor consoante disposto no artigo 6°, da referida legislação.

Com base nisso, cabe ao Agravante, em momento oportuno, comprovar
a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado
, sobretudo diante da
existência de regra específica de distribuição do ônus da prova referente à hipótese em comento, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC/15:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

(...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido, vem entendendo o c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório.

1.
Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento
. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade,
pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade
.

(...)

7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes.

8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC.

(REsp 1313866/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)

Dessa forma, havendo verossimilhança na alegação da autora/Agravada, e não existindo prova pré-constituída acostada pelo Agravante de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, não há como afastar a probabilidade do direito alegado pela autora, especialmente neste momento embrionário da demanda.

No tocante à aplicação da multa coercitiva, é certo que a medida é indispensável para assegurar o cumprimento da ordem judicial, encontrando-se o valor em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, a multa deve ser aplicada de maneira que seja
suficiente
e
compatível
com a obrigação e concedida em
prazo razoável
para seu cumprimento.

É o que dispõe o art. 537, caput, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso dos autos, o Agravante é instituição financeira que sabidamente possui grande capacidade econômica, não sendo crível que a multa diária fixada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) representaria óbice à sua atividade. Além disso, fixar a referida multa
por cada desconto indevido tornaria a medida inócua ao seu objetivo, qual seja, de coagir o devedor ao cumprimento da determinação judicial, em razão do ínfimo valor que alcançaria.

Tampouco prospera a alegação do Agravante de que a multa é excessiva, pois o limite de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) somente será aplicado na hipótese de o mesmo vir a efetuar algum desconto na margem consignável do benefício da Agravada, em desobediência à ordem judicial.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se precedente deste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA CESSAÇÃO DE COBRANÇA MULTA DIÁRIA CABIMENTO EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS VALOR DA MULTA DIÁRIA EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES PERTINÊNCIA TETO FIXADO LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação da cobrança de valores relativos ao cartão de crédito e margem consignável, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil.

2) O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento.

3) A atuação do juiz, mediante expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos, há de ser realizada de forma supletiva, ou seja, somente quando a parte comprovar a impossibilidade de promovê-la por meios próprios, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que basta ao agravante solicitar, da forma que melhor lhe aprouver, a suspensão dos descontos efetuados em seu favor.

4)
Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.

5) Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016791, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

Também não merece ser acolhida a alegação do Agravante quanto à ausência de prazo razoável para o cumprimento da medida, na forma do disposto no art. 537, do CPC/15.

Isso porque é razoável o prazo de 5 (cinco) dias para que o banco Agravante adeque o seu sistema para suspender os descontos nos proventos de aposentadoria da Agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/223/5007260-78.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE.
SUSPENSÃO LIMINAR DOS DESCONTOS CONSIGNADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

2. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do CPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade. Precedente do STJ.

3. Havendo verossimilhança na alegação autoral, e não existindo prova pré-constituída acostada pelo Agravante de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito autoral, não há como afastar a probabilidade do direito alegado pela autora, especialmente neste momento embrionário da demanda.

4. A multa tem por objetivo assegurar a efetividade da ordem judicial, e deve ser aplicada de maneira que seja suficiente e compatível com a obrigação e concedida em prazo razoável para seu cumprimento.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.